Tribunal: TJBA
Processo: 8046116-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046116-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO VALIERA CARDOSO Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA AGRAVADO: ANGELO CORSO MACHADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ACESSO À ILHA DO JOÃO BRANCO. UTILIZAÇÃO PELA COMUNIDADE LOCAL. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DA PORTEIRA PRINCIPAL DO IMÓVEL. EXCESSO DA MEDIDA. EVIDÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PASSAGEM IMPROVISADA ALTERNATIVA. LIMITAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046116-73.2024.8.05.0000 interposto por EDUARDO VALIERA CARDOSO, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8000327-97.2024.8.05.0114 movido contra ANGELO CORSO MACHADO E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,